Tribunal: TCU
Processo: 028.983/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos disponibilizados para atendimento ao Educação Infantil no município de São João dos Patos/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Sra. Gilvana Evangelista de Souza, Prefeita Municipal de São João dos Patos/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 25.725,04, em valores originais, a cujo pagamento continuará obrigada Sra. Gilvana Evangelista de Souza (CPF: XXX.716.413-XX) , para que lhes possa ser dada quitação; 9.2. notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a adoção das providencias previstas nos artigos 15, inciso I, e 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012, e a responsável da prolação deste acórdão.